Tribunal: TJPA
Processo: 0800298-42.2022.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800298-42.2022.8.14.0027

APELANTE: RALISON SOARES LIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800298-42.2022.8.14.0027

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

APELANTE: RALISON SOARES LIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR PERSONALIDADE, FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
para redimensionar a reprimenda para

09 (nove) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800298-42.2022.8.14.0027

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

APELANTE: RALISON SOARES LIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RALISON SOARES LIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do CP c/c art. 244-B do ECA, à pena total de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 20054695 p. 1-4), que em 15/08/2021, por volta das 04h45min, o Apelante juntamente com o nacional DEUZIEL GARCIA DE OLIVEIRA e o adolescente P. P. D. C. L., subtraiu mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma quantia aproximada de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); 01 (um) televisor de 42” da marca Samsung; 02 (dois) aparelhos celulares das marcas Samsung Galaxy J4 e REDMI NOTE 8, além de documentos pessoas das vítimas EVONEY DOS SANTOS VIEIRA e MILLENE ARAÚJO DO NASCIMENTO.

O feito
foi desmembrado
com relação ao acusado DEUZIEL GARCIA DE OLIVEIRA (ID nº 20054905 p. 7).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20054905 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 20054917 p. 1-4) pugnando pelo redimensionamento da pena com relação ao vetor personalidade em ambos os crimes.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 20054927 p. 1-6).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
do mesmo para que seja valorada como neutro o vetor personalidade para ambos os delitos (ID nº 20404389 p. 1-4)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento em ambos os delitos,
destacando que a valoração negativa da circunstância judicial referente à personalidade ocorreu de forma inidônea, pois baseada em argumentação genérica e abstrata referente ao alusivo vetor judicial.

Razão assiste
à defesa.

Na primeira fase, para ambos os crimes a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ante o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: antecedentes e personalidade:

- QUANTO AO DELITO DE ROUBO:

“Na primeira fase, forte na súmula 23 do E. TJPA, tenho que a culpabilidade é neutra. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado ostenta condenação anterior transitada em julgado. A conduta social não pode ser seguramente valorada, pois não há elementos nos autos. A personalidade, no entanto, merece incremento, tendo em vista que o acusado faz da prática de delitos meio de subsistência, pois possui extensa ficha criminal. Os motivos do crime são os típicos, não destoando do esperado. As circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie. A vítima em nada contribuiu para crime.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base em 05 (anos) anos, 05 (cinco) meses de reclusão e multa de 14 (quatorze) dias-multa.”

- QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES:

“Na primeira fase, forte na súmula 23 do E. TJPA, tenho que a culpabilidade é neutra. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado ostenta condenação anterior transitada em julgado. A conduta social não pode ser seguramente valorada, pois não há elementos nos autos. A personalidade, no entanto, merece incremento, tendo em vista que o acusado faz das práticas delituosas seu meio de vida. Os motivos do crime são os típicos, não destoando do esperado. As circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie. A vítima em nada contribuiu para crime.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal somente o vetor PERSONALIDADE foi valorado de forma inidônea, e
data máxima vênia
, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Em relação a personalidade do agente, o Juízo de origem limitou-se a consignar, sumariamente, que seria ela voltada para o crime porque o recorrente responde a outros processos criminais, o que representa postura manifestamente contrária à jurisprudência do STJ.

Como é sabido, a Terceira Seção dessa Corte Superior no julgamento do EAREsp 1.311.636-MS, por unanimidade, decidiu que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.

Diante disso, considerando a existência de apenas um vetor negativo, com relação ao crime de roubo fixo a pena base em
5 (cinco) anos
de reclusão
e pagamento de 12 (doze)
dias-multa, já quanto ao delito de corrupção de menor fixo em
01 (um) ano e 02 (dois) meses
de reclusão
.

Na
segunda fase
, não houve o reconhecimento de atenuante ou agravante, razão pelo qual mantenho as penas-bases fixadas anteriormente
.

Na
terceira fase,
somente quanto ao delito de roubo houve reconhecimento de duas causas de aumento (concurso de agentes e uso de arma de fogo), e foi fixada a fração de 2/3 (dois terços), razão pela qual fixo em definitivo a reprimenda para o crime de
roubo
em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e pagamento de
20 (vinte) dias-multa.

Por fim, com a aplicação do art. 69 do CP, resta consolidada as penas em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e pagamento de
20 (vinte) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
,
para redimensionar a reprimenda para

09 (nove) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e pagamento de
20 (vinte) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024